Tribunal: STF
Processo: AI 311086
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-11-13
Data de publicação: 2001-11-13

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- A ofensa indireta à Constituição, pela necessidade do
exame prévio da legislação estadual infraconstitucional, não dá
margem ao cabimento do recurso extraordinário.
- Ademais, continua vigorando o enunciado da súmula 339
desta Corte.
Agravo a que se nega provimento.